Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-66.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTRO ELEMENTO DE PROVA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. A especial relevância atribuída aos relatos das vítimas de delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher tem como fundamento a clandestinidade dos fatos praticados, sendo que quase sempre ocorrem no interior da residência e longe da presença de testemunhas. Porém, devem ser a palavra da vítima deve ser corroborada por algum outro elemento de prova, além de ser coerente e harmônico.
3. No caso, há contradição no depoimento da vítima prestado em juízo, bem como há inconsistências sobre fato relevante no seu depoimento e, não havendo outra prova útil ao deslinde do feito, em obediência ao Princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.
4. CONHECIDO E PROVIDO para ABSOLVER o réu da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.